Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REGIME MODIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 157, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (ii) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa das consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas por meio da palavra da vítima, devidamente corroborada pela prova testemunhal, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, além de harmoniosa com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
5. Ausente comprovação da lesão sofrida pela vítima, impõe-se o afastamento da valoração negativa das consequências do crime e o redimensionamento da reprimenda.
6. Tendo sido fixada pena de 4 anos de reclusão, sendo o réu primário e neutras as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, deve ser estabelecido o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do mesmo diploma legal. 7.1. Regime alterado de ofício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, 59, 157, caput e § 2o, inciso VII.
CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1965538, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1952926, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1958588, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1650097, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.12.2022; TJDFT, Acórdão no 1983660, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.03.2025.